Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. SEMIIMPUTABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a redução da pena-base para o mínimo legal, diante da análise desfavorável das circunstâncias do crime, devidamente fundamentada no fato de que o roubo foi praticado em um shopping de grande circulação e em horário comercial, evidenciando a ousadia e o sentimento de impunidade do acusado.
2. Eventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do apelante, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Os elementos carreados aos autos afastam a alegação de imputabilidade ou semi-imputabilidade, não havendo que se falar em isenção ou redução de pena, nos termos do artigo 26 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima.